Tribunal: TJSP
Processo: 1009638-51.2018.8.26.0344
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1009638-51.2018.8.26.0344/50000,
da
Comarca
de
Marília,
em
que
é
agravante
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A,
é
agravado
ANDERSON
MORAIS
VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009638-51.2018.8.26.0344/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1009638-51.2018.8.26.0344/50000
COMARCA: MARÍLIA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO: ANDERSON MORAIS VASCONCELOS
VOTO No 28.204
AGRAVO INTERNO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. Serviço
de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou
atividade congênere. Cobrança pelo promitente-
vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão que,
em demanda declaratória c/c devolução de quantias
pagas, negou seguimento a recurso especial, pois o
acórdão recorrido observou a orientação estabelecida
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
no 1.599.511/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a validade da cobrança da taxa de
despachante, ante a existência de previsão contratual,
sem qualquer déficit informacional em prejuízo do
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009638-51.2018.8.26.0344/50000 - Voto no
3
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu pela abusividade
da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009638-51.2018.8.26.0344/50000 - Voto no
4
congênere, vinculado à celebração de promessa de
compra e venda de imóvel. Confira-se a fls. 207/208.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
159/162) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela abusividade da cobrança de
taxa de serviços de assessoria técnico-imobiliária
(SATI) e atividades congêneres.
Destaca-se
trecho
do
julgado:
“Do
julgamento do REsp no 1599511/SP, no regime dos
recursos repetitivos, (Tema 938, Rel. Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, j. 24/08/2016, DJe 06/09/2016),
extrai-se, no que pertine à hipótese dos autos, a
seguinte orientação vinculante: 'Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de
compra e venda de imóvel' (destaquei). Da mesma forma,
a nulidade da cláusula decorre do disposto no art. 51,
IV, in fine, do Código de Defesa do Consumidor,
reconhecida, ainda, a ocorrência de venda casada (a
não aceitação da condição, imposta à parte compradora
coercitivamente no contrato, implicava naturalmente na
não contratação), vedada pelo mesmo diploma legal e
nula por si só. Importa verificar, outrossim, que os
autos carecem de comprovação de que os supostos
serviços foram efetivamente prestados" (fls. 161).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009638-51.2018.8.26.0344/50000 - Voto no
5
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO